Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-93.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO INTERNO N. 1001292-93.2018.8.11.0000
RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID. 54090962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO - MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 014/2017 DA SEDUC, COM BASE NA ALEGADA RESTRIÇÃO DE FORMA ILEGAL A CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR - ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TUTELA DE DIREITO COLETIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIADOS NÃO COMPROVADA – CONTRARIEDADE À NATUREZA CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
Evidenciada a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública para a tutela de direito coletivo – contratação temporária de professores para a rede pública de ensino, por meio da declaração de nulidade dos critérios previstos na instrução normativa n° 014/2017 da SEDUC, não se podendo presumir que todos os beneficiários da ação sejam hipossuficientes.” (Agravo Instrumento 1001292-93.2018.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020)
Alega violação ao artigo 4o, inciso VII e VIII, da Lei n. 80/1994, com redação dada pela LC 132/2009, aduzindo a necessidade do reconhecimento da legitimidade das funções institucionais da Defensoria Pública para a defesa de direitos coletivos.
Argumenta ainda, violação ao artigo 932, inciso I e 938 § 3o do CPC, onde poderia ter sido determinado nos autos esclarecimentos quanto a hipossuficiência.
Recurso tempestivo (ID. 60972992).
Contrarrazões juntadas no ID. 68566957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 4o, inciso VII e VIII, da Lei n. 80/1994, com redação dada pela LC 132/2009, a parte Recorrente alega a necessidade do reconhecimento da legitimidade das funções institucionais da Defensoria Pública para a defesa de direitos coletivos referente contratação temporária de professores para a rede pública de ensino e 932, inciso I e 938 § 3o do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX